Tribunal: TJSP
Processo: 0003768-55.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003768-55.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GIOVANNI DA SILVA SERAFIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM as
preliminares e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003768-55.2020.8.26.0996 -Voto no 51.486
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003768-55.2020.8.26.0996
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: GIOVANNI DA SILVA SERAFIM
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 51.486

Trata-se de Agravo interposto por GIOVANNI DA
SILVA SERAFIM, contra a decisão copiada a fls. 83/85 (mantida à fl. 100), que,
reconhecendo ter ele praticado falta grave, declarou a perda de 1/3 dos seus dias
remidos e determinou a contagem de novo lapso temporal, para a eventual
obtenção de progressão de regime prisional.
SERAFIM diz, preliminarmente, que a sindicância é
nula, não apenas porque não foi ouvido judicialmente, mas também em razão de
ter sido indeferido o pedido de depoimento da sua testemunha, o que viola o
princípio da ampla defesa. No mérito, alega que as provas coligidas à sindicância
não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão pela qual pede ser
absolvido. Subsidiariamente, pede a desclassificação da falta, de grave para
média. Se assim não for, requer a não interrupção do lapso temporal para a
aquisição de livramento condicional, indulto e de comutação de penas (fls. 1/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003768-55.2020.8.26.0996 -Voto no 51.486
3
O recurso foi respondido (fls. 89/99).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se à fl. 105/108.
É o relatório.
As preliminares não se sustentam.

SERAFIM, ao prestar depoimento acerca da falta a ele
atribuída (fl. 42), contou com a assistência de Advogado e teve a oportunidade de
dar a sua versão acerca dos acontecimentos. Após, o seu defensor apresentou
razões finais, pleiteando o arquivamento da sindicância, ou seja, o feito correu
normalmente (fls. 51/56).

Diante disso, e sem perder de vista que a execução
penal é atividade complexa, desenvolvida em conjunto pelo Poder Executivo e
pelo Poder Judiciário, conclui-se que a oitiva do sentenciado atendeu plenamente
às garantias constitucionais invocadas pela defesa, mesmo porque o artigo 118,
parágrafo 2o, da Lei no 7.210/84, não exige que a inquirição seja feita pelo próprio
Magistrado.
E, como se sabe, “Não se pode exigir que num
presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se uma sindicância
para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria infindável,
complexa e ineficiente, o que é incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se
o sentenciado e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente, nos
termos do art. 59 da LEP”, conforme a opinião de GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, que encontro nas páginas 474/475, das suas “Leis Penais e Processuais
Penais Comentadas” (Revista dos Tribunais, 2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003768-55.2020.8.26.0996 -Voto no 51.486
4
No mais, ao revés do que alega o agravante, não
houve indeferimento de oitiva testemunhal durante a instrução probatória da
sindicância. Aliás, sequer houve pedido nesse sentido pela defesa. Anoto que
SERAFIM confessou que outro delinquente lhe enviara o narcótico, em nome da
sua mãe, mas se recusou a dizer o nome do seu comparsa, de maneira que não
foi mencionado o nome de nenhuma testemunha cuja oitiva pudesse interessar
ao deslinde do feito.
Portanto, afasto as preliminares e constato que, no
mérito, o reclamo não merece guarida.
Com efeito, o agente de segurança penitenciária
Wagner da Silva Leite disse que, no dia dos acontecimentos, encontrou um
bocado de maconha (laudo toxicológico de fls. 48/50) na encomenda que
SERAFIM tinha acabado de receber pelos correios, sendo certo que o nome da
sua mãe constava como remetente do pacote.
Quanto ao que afirmou o agente penitenciário, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa
de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram segregados justamente pelo
grau de periculosidade que apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não
postas em xeque, se não existir motivo palpável para isto, como ocorre na
hipótese destes autos.
No mais, de acordo com o artigo 52, caput, da Lei de
Execução Penal, “A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta
grave”.
Paralelamente a isso, o artigo 49, parágrafo único, da
Lei no 7.210/84 estabelece que “Pune-se a tentativa com a sanção
correspondente à falta consumada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003768-55.2020.8.26.0996 -Voto no 51.486
5
Portanto, SERAFIM cometeu falta grave, como está
previsto nos referidos dispositivos legais, não havendo se falar de
desclassificação dessa conduta, nem, menos ainda, de absolvição.

Por outro lado, todos sabem que, uma vez constatada
a prática de falta disciplinar de natureza grave, uma das consequências disto é a
perda dos dias anteriormente trabalhados e remidos, nos moldes apontados pelo
artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido é a orientação dos pretores:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS.
OBRIGATORIEDADE. LEI N.o 12.433/2011. NOVA
REDAÇÃO AO ART. 127 DA LEI N.o 7.210/1984.
LEGISLAÇÃO NOVEL QUE ESTABELECE LIMITE
DE ATÉ 1/3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA
RESTABELECER A DECISÃO DO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS. 1. Este Superior Tribunal de
Justiça entende que, comprovada a falta grave, cabe ao
Juízo da Execução, verificados os requisitos legais,
determinar a perda dos dias remidos, ex vi do art. 127 da
Lei n. 7.210/1984. 2. Tal medida não ofende o direito
adquirido, a coisa julgada ou a Constituição Federal, pois
o instituto da remição, sendo prêmio concedido ao
apenado em razão do tempo trabalhado, gera, apenas,
expectativa de direito, mesmo porque seu reconhecimento
não produz coisa julgada material. (HC n. 178.149/SP, 5.o
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19/10/2011; grifou-
se.) 3. A alteração legislativa perpetrada pela Lei n.o
12.433/2011 não torna discricionária a perda dos dias
remidos decorrente de falta grave, mas tão só modificou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003768-55.2020.8.26.0996 -Voto no 51.486
6
se o quantum da perda, que antes era total e agora é de no
máximo
1/3.
4.
Recurso
Especial
provido
para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais
da Comarca de Vacaria/RS” (STJ - Resp no 1417326 -
6a Turma - Relatora Ministra MARILZA MAYNARD -
Julgamento realizado em 25/FEV/2014).

No mais, a interrupção do lapso temporal para que
SERAFIM possa obter progressão de regime prisional era mesmo de rigor, visto
que “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração” (Súmula no 534 do Superior Tribunal de Justiça).
Aliás, o Supremo Tribunal Federal também já estabeleceu que o cometimento de
falta grave implica o recomeço da contagem do prazo para a progressão no regime
prisional: HC 94.652, Rel. Min. Menezes Direito; HC 95.367, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC 94.726, Rel. Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen
Gracie; HC 91.587, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões
monocráticas: ARE 660.579, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 661.945, Rel. Min.
Joaquim Barbosa.
Por fim, registro que não faz nenhum sentido o
Advogado do agravante requerer a não interrupção do lapso temporal para a
aquisição de livramento condicional, indulto e comutação de penas, pois restou
claro do decisum vergastado que essa interrupção só alcança o benefício da
progressão de regime prisional.
Nestas condições, REJEITO as preliminares e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator